Tribunal: TRF3
Processo: 5008193-98.2017.4.03.0000
Classe: SP (substituiu o RE 614.819/DF)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
197/779)

5008193-98.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

1. A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE no 1.205.530/SP (substituiu o RE 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

2. Por ordem do juízo de origem, os ofícios requisitórios relativos ao valor incontroverso foram expedidos com ordem de bloqueio. Ante as considerações supra, é devido o desbloqueio.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008193-98.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008193-98.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. F

Inteiro teor:
197/779)

5008193-98.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

1. A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE no 1.205.530/SP (substituiu o RE 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

2. Por ordem do juízo de origem, os ofícios requisitórios relativos ao valor incontroverso foram expedidos com ordem de bloqueio. Ante as considerações supra, é devido o desbloqueio.

3. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008193-98.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008193-98.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Siqueira e Camargo, Falco Advogados Associados contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 6a Vara Previdenciária de São Paulo/SP que indeferiu o pedido de retificação do ofício requisitório relativo à verba honorária e o seu fracionamento em relação ao crédito principal, bem como indeferiu o desbloqueio de ambos os ofícios requisitórios para pagamento do montante incontroverso do débito.

Sustenta a necessidade de desbloqueio dos mencionados ofícios requisitórios para o levantamento dos respectivos valores.

Requer a antecipação da tutela recursal. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada e determinado o desbloqueio judicial dos ofícios precatórios expedidos.

A antecipação da tutela recursal foi deferida para autorizar o desbloqueio do precatório referente ao valor apontado pelo agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008193-98.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SIQUEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do exame dos autos (ID 683335), verifico que foi deferida a expedição de ofício requisitório no valor incontroverso apontado pelo INSS, no total de R$ 627.674,60 (seiscentos e vinte e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos) atualizado até dezembro/2014, sendo R$ 587.529,67 (quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) e em favor do autor (PRC 20160000837) e R$ 40.144,93 (quarenta mil, cento e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) em favor de Camargo, Falco Advogados Associados (PRC 20160000868).

A parte exequente peticionou pela retificação do ofício requisitório relativo ao montante da verba honorária (PRC 20160000868 – R$ 40.144,93), a fim de que passasse a constar na “modalidade RPV” (ID 683336).

O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de retificação do ofício requisitório relativo à verba honorária, sob o fundamento de que, em se tratando de valor incontroverso, será considerado o valor total da conta embargada para fins de ser o ofício requisitório expedido como Precatório ou RPV, conforme dispõe o Comunicado 02/2016 – UFEP e o parágrafo único do art. 4o, da Res. CJF 2016/00405 de 06/2016. Entendeu, ainda, ser vedado o fracionamento das verbas. Por fim, indeferiu, também, o desbloqueio de ambos os ofícios requisitórios.

A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral RE no 1.205.530/SP (substituiu o RE 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio, estando, contudo, aguardando julgamento. Conta, todavia, com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão (arts. 461, 467, 525, II, 632, 798 e 799 do CPC; o art. 2o-B da Lei 9.494/1997; o art. 29 da Lei 11.514/2007; o art. 26 da Lei 11.768/2008; o art. 26 da Lei 12.017/2009; e os arts. 25 e 26 da Lei 12.708/2012), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no STJ, de que é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 436.737/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE RECORRIDA. EXECUÇÃO POSSIBILIDADE.

1. A execução contra a Fazenda Pública é juridicamente possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à parte incontroversa do débito. Precedentes.

2. "Sobre parte incontroversa entende-se aquela transitada em julgado ou aquela sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível, nos termos do artigo 467 do CPC." (REsp 1114934/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/03/2011).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 830.823/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - VALOR INCONTROVERSO - PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1 - Embargado parcialmente o débito, em execução cabível a expedição de precatório, assim como o levantamento por alvará, do valor incontroverso, pois o julgamento dos embargos influirá apenas na parcela impugnada.

2 - Depositados os valores incontroversos, não há justificativa para retardar o levantamento pelos exequentes, tendo em vista a imutabilidade que recai sobre tais importâncias.

3 - Precedentes: ERESP - no 200600430520/RS. STJ. Relator Min. JOSÉ DELGADO. DJ DATA: 12/06/2006 PÁGINA: 406, AGRESP no 200501768035/RS. STJ. Relator Min. PAULO GALLOTTI. DJ DATA 27/03/2006 PÁGINA: 378, AG no 200303000339490/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. WALTER DO AMARAL. DJU: 17/11/2005 PÁGINA: 378 e AG No 200303000500421/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. GALVÃO MIRANDA. DJU DATA: 10/01/2005 PÁGINA: 156.

4 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI 0020500-24.2007.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, julgado em 21/07/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/08/2011 PÁGINA: 645)

No tocante à expedição de Requisição de Pequeno Valor e o seu desbloqueio para pagamento da verba honorária, determina a Súmula Vinculante 47 do STF: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

Destaque-se, ainda, a fundamentação do precedente representativo originário de tal Súmula:

"A finalidade do preceito acrescentado pela Emenda Constitucional n. 37/2002 [artigo 100, parágrafo 4o] ao texto da Constituição é a de evitar que o exequente se valha simultaneamente, mediante o fracionamento, repartição ou quebra do valor da dívida, de dois sistemas de satisfação de crédito: o do precatório para uma parte dela e o do pagamento imediato [sem expedição de precatório] para outra. 23. Daí que a regra constitucional apenas se aplica a situações nas quais o crédito seja atribuído a um mesmo titular. E isso de sorte que, a verba honorária não se confundindo com o principal, o preceito não se aplica quando o titular do crédito decorrente de honorários pleiteie o seu recebimento. Ele não sendo titular de dois créditos não incide, no caso, o disposto no artigo 100, § 4o, da Constituição do Brasil. 24. A verba honorária consubstancia direito autônomo, podendo mesmo ser executada em separado. Não se confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos do disposto nos artigos 86 e 87 do ADCT. 25. A única exigência a ser, no caso, observada é a de que o fracionamento da execução ocorra antes da expedição do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem cronológica dos precatórios." (RE 564132, Relatora para o acórdão Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 30.10.2014, DJe de 10.2.2015, com repercussão geral - tema 18)

Não obstante as considerações supra, a pretensão recursal reporta-se apenas ao desbloqueio judicial dos valores requisitados via precatório.

No mais, verifica-se que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0004851-16.2015.4.03.6183 (vide Plataforma do PJE de 1° Grau), foi proferida sentença em 21/08/2019, julgando-os parcialmente procedentes para acolher os cálculos da contadoria judicial de fls. 96/111 e fixar o montante da execução em R$ 977.070,92 (novecentos e setenta e sete mil, setenta reais e noventa e dois centavos), atualizados em 03/2016, já incluída a verba honorária.

Assim, dou provimento ao agravo de instrumento para autorizar o desbloqueio dos ofícios requisitórios referentes ao valor do principal e dos honorários de sucumbência, apontados pelos agravantes.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

1. A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE no 1.205.530/SP (substituiu o RE 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

2. Por ordem do juízo de origem, os ofícios requisitórios relativos ao valor incontroverso foram expedidos com ordem de bloqueio. Ante as considerações supra, é devido o desbloqueio.

3. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.